Tribunal: TJBA
Processo: 8029996-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029996-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: SALMA SANTOS DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
ALBERTO FILIPE RAMOS BICHARA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA UNILATERAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DOR CRÔNICA SEVERA NA COLUNA TORÁCICA. RISCO DE LESÃO NEUROLÓGICA IRREVERSÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O.

I
. Ca
so em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão de primeiro grau que deferiu pedido de tutela de urgência na origem, determinando a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos e insumos médicos prescritos para tratamento de dor crônica torácica refratária, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao dobro do valor do tratamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indicação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer desfavorável emitido por junta médica unilateral da operadora de saúde, diante de quadro clínico grave; e (
ii
)
a
ferir a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária estabelecida para o cumprimento da obrigação de fazer.

III
. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as entidades de autogestão, restando patente o dever de observância às regras protetivas de direito à saúde e de boa-fé objetiva contratual.

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, cabe ao profissional médico assistente que acompanha o paciente delimitar a terapêutica adequada para o tratamento da moléstia que o acomete, revelando-se abusiva a negativa de cobertura fundamentada em parecer emitido por junta médica administrativa da operadora de saúde.

5. Os requisitos do art. 300 do CPC encontram-se atendidos para a concessão da tutela provisória, na medida em que a gravidade da moléstia degenerativa da coluna torácica (hérnia discal com dor crônica extrema) gera perigo de dano irreparável por iminente risco de lesão neurológica, prevalecendo a tutela da integridade da vida sobre as teses de perigo de dano reverso de cunho exclusivamente financeiro alegadas pela operadora de plano de saúde.

6. A multa diária de R$ 2.000,00, limitada de forma proporcional, possui caráter estritamente inibitório e coercitivo, mostrando-se adequada à luz do porte financeiro da operadora e da necessidade de conter a resistência constatada na origem no cumprimento das ordens judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição fundamentada do médico assistente prevalece sobre o parecer emitido por junta médica administrativa instituída pela operadora do plano de saúde para fundamentar a recusa de cobertura.

2. A existência de dor crônica severa associada a risco iminente de dano neurológico irreversível afasta o perigo de irreversibilidade da tutela antecipada que envolva prestação de serviços de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8029996-81.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como parte agravada,
SALMA SANTOS DA SILVA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
____
de
________________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador
(a) de Justiça